Tribunal: STF
Processo: Rcl 59858
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. TEMA RG Nº 810. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. TEMA RG Nº 1.170. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Ivete Costenaro da Silva, contra decisão proferida pela Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, no processo nº 5005443-63.2022.4.04.7100, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE – Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A parte reclamante observa, inicialmente, que o tema em debate trata de matéria sobrestada pelo Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, a qual se busca analisar a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE nº 870.947-RG/SE, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
 
 3.	Narra que, na origem, ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSS. Noticia que o Juízo da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves julgou procedente o pedido da inicial, para reconhecer e conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo.
 
 4.	Ressalta que, em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, foi determinada a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, ou seja, mediante incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança.
 
 5.	Informa que foram apresentados cálculos para cumprimento da sentença e que, como o Tema RG nº 810 ainda não havia transitado em julgado, foi aplicada a TR como índice de correção monetária.
 
 6.	Relata que, com o julgamento definitivo do Tema RG nº 810 e diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, o qual não houve modulação de efeitos, pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado no referido paradigma. 
 
 7.	Salienta que o Juízo de piso indeferiu o pedido de execução complementar, momento em que impetrou mandado de segurança, o qual teve a ordem negada, sob o entendimento de que o processo estava acobertado pelo instituto da coisa julgada.
 
 8.	Diz da interposição do recurso extraordinário, o qual não foi admitido. Menciona ter apresentado o respectivo agravo interno, sendo negado o seu seguimento, pelo mesmo motivo das razões recursais, quais sejam, que estas estariam dissociadas dos fundamentos de indeferimento mandamus.
 
 9.	Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao manter os critérios previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, para fins de atualização dos valores, visivelmente confronta com o decidido no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, determinando a aplicação do IPCA-E, sem modulação de efeitos.
 
 10.	Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito, até ulterior julgamento do Tema RG nº 1.170. Pede a concessão de liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados a este STF para realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.
 
 11.	Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal do Rio Grande do Sul e a decisão proferida pela Presidência das Turmas Recursais, determinando o regular processamento do recurso extraordinário. Alternativamente, requer que esta Suprema Corte afaste a aplicação do índice de correção monetária aplicado ao caso concreto (TR), em razão de sua inconstitucionalidade, atualizando monetariamente as diferenças deferidas pelo IPCA-E, acrescido de juros de mora. Pleiteia o benefício da gratuidade da justiça.
 
 12.	O Tribunal reclamado prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 16).
 
 13.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 14/02/2024 (e-doc. 19).
 
 14.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido (e-doc. 21). 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 15.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 16.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 17.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 18.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 19.	No presente caso, a reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o decidido no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE – Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 20.	No caso em tela, a Seção Judiciária do Rio Grande do Sul concedeu a segurança impetrada pelo INSS contra decisão que deferiu o pleito de execução complementar da ora reclamante, com base na decisão proferida pelo STF, no julgamento do Tema RG nº 810, sob o fundamento de existência de coisa julgada (e-doc. 5, p. 54-59). 
 
 21.	Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento, nos termos do art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil (e-doc. 5, p. 144). Posteriormente, o Juízo reclamado negou provimento ao respectivo agravo interno, nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 196-198):

“(...) Decido. 
Não assiste razão à agravante. Da análise do entendimento adotado por esta Turma Recursal ao conceder a segurança requerida pelo INSS, extrai-se a conclusão de que a manutenção da decisão impetrada significaria conceder efeito rescisório à sentença transitada em julgado, havendo, ainda, preclusão quanto à questão dos critérios de correção monetária dos valores devidos. 
Assim, não vislumbro razões para a modificação da decisão da Presidência das Turmas que, aplicando o julgado do STF quanto ao Tema 733, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. (...)”

 22.	Por fim, proferida decisão a respeito de novo agravo interposto em face da não admissão do Recurso Extraordinário. Naquele contexto, a Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul não conheceu do novo recurso de agravo interposto pela parte autora (e-doc. 5, p. 218-219).

 23.	Nesse cenário e, a partir da análise detida dos autos, verifica-se que, após o julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, a ora reclamante requereu, em 10/12/2021, a execução complementar dos valores que entendia devidos, decorrentes da diferença da correção monetária, uma vez aplicado o IPCA-E em substituição à TR (e-doc. 4, p. 517). O Juízo da 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves/RS deferiu parcialmente o pedido (e-doc. 4, p. 546).

 24.	Releva notar, no entanto, que houve o cumprimento da sentença, com a expedição e pagamento dos competentes requisitórios (e-doc. 4, p. 507). Em consequência, o processo estava arquivado, com a respectiva baixa em 30/09/2015 (e-doc. 4, p. 510).

 25.	Desse modo, tenho como acertada a decisão da Turma Recursal do Rio Grande do Sul. Neste caso, prevalecem os efeitos da coisa julgada, ante a satisfação da determinação contida no título executivo judicial, inclusive com decisão transitada em julgado. Nesse mesmo sentido, decidi na Rcl n.º 60.400/RS, de minha relatoria, j. 29/12/2023, p. 08/01/2024. 

 26.	Situação distinta é aquela objeto do Tema RG nº 1.170, com decisão proferida no RE nº 1.317.982-RG/ES, quando, diante de juízo negativo de retratação na origem, mantém-se a condenação da Fazenda Pública em índice de correção monetária distinto daquele que o Pretório Excelso definiu no julgamento do Tema RG nº 810. Esta a ementa do mencionado julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(RE nº 1.317.982-RG/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 23/09/2021, p. 27/10/2021).

 27.	Desse modo, a distinção entre o acórdão questionado e o mencionado paradigma afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO.
1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação.
2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância.
3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

 28.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator